Tribunal: STF
Processo: AI 118575
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECISÃO DE JUIZ FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O S.T.F. - IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PREVE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, EM MATÉRIA TRABALHISTA,
HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRETAMENTE PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DECISÃO DE JUIZ FEDERAL, AINDA QUE
PROFERIDA EM GRAU DE EMBARGOS INFRINGENTES. DE OBSERVAR, CONTUDO,
QUE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. TEM SIDO REITERADA NO SENTIDO DE
QUE, SENDO A MATÉRIA DISCUTIDA DE INDOLE CONSTITUCIONAL, NÃO SOFRE
O RECURSO A LIMITAÇÃO DA ALÇADA, SENDO POSSIVEL AO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS EXAMINA-LA EM RECURSO ORDINÁRIO, SOB PENA DE NEGAR-SE
A POSSIBILIDADE DE AQUELA EG. CORTE E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PODEREM SOBRE ELA DECIDIR. NA HIPÓTESE, POREM, SEQUER O TEMA
DISCUTIDO SE ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL.